Tribunal: TJBA
Processo: 8037168-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037168-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA, BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO, MARINA FERES CARMO

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO MENDONCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRACEMA JESUS DOS SANTOS, ALESSANDRA SANTANA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALECIMENTO DE CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a prejudicial de mérito de prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, CC), aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por reconhecer a incidência da figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) em ação indenizatória decorrente de incêndio em estabelecimento comercial, que vitimou fatalmente a filha do Autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica subjacente ao acidente configura relação de consumo, autorizando a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, em substituição ao prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A relação estabelecida entre a vítima e o estabelecimento comercial enquadra-se como relação de consumo, pois a vítima dirigiu-se ao local para adquirir medicamento, sendo destinatária final do serviço e produto.

4 - O art. 17 do CDC equipara a consumidor todas as vítimas do evento danoso, abrangendo terceiros atingidos pelo fato do produto ou serviço, conceito que inclui os sucessores da vítima fatal (consumidor bystander).

5 - Acidentes de consumo decorrentes de defeito na prestação de serviços sujeitam-se ao regime jurídico do CDC, incluindo o prazo prescricional quinquenal do art. 27, contado do conhecimento do dano e de sua autoria.

6 - Jurisprudência consolidada, inclusive em casos de grande repercussão como o incêndio da Boate Kiss, confirma a aplicação do art. 14 e do art. 27 do CDC em hipóteses de danos causados por falha na prestação de serviços, afastando a prescrição trienal civilista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Configurada a relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações de indenização por danos decorrentes de acidente de consumo.

2 - O consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) abrange terceiros vitimados pelo defeito do produto ou serviço, independentemente de vínculo contratual direto com o fornecedor.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 206, § 3º, V; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 17 e 27; CPC, art. 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 70083387613, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. 28.05.2020; TJ-BA, AC nº 8052011-97.2021.8.05.0039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 21.06.2017; TJ-MT, AI nº 10202352220228110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023; STJ, REsp nº 1.959.787/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8037168-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
e como agravado
JOSÉ RAIMUNDO MENDONÇA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA